Tribunal: TJSP
Processo: 1002057-91.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – INQUÉRITO CIVIL AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RÉUS – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – Afasta-se a arguição de nulidade formulada pelos recorrentes CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA e CÉSAR RODRIGUES BORGES, relativamente aos atos praticados a partir da data da instauração do inquérito civil, em razão da ausência de intimação dos recorrentes na fase inquisitorial, vez que a ausência de intimação

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – INQUÉRITO CIVIL AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RÉUS – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – Afasta-se a arguição de nulidade formulada pelos recorrentes CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA e CÉSAR RODRIGUES BORGES, relativamente aos atos praticados a partir da data da instauração do inquérito civil, em razão da ausência de intimação dos recorrentes na fase inquisitorial, vez que a ausência de intimação dos apelantes não implica em ofensa ao contraditório e ampla defesa, pois os recorrentes puderam, na fase judicial, produzir as provas que reputaram necessárias para o deslinde da controvérsia discutida nestes autos, bem como se manifestar sobre as provas produzidas na fase de inquérito civil nestes autos, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa na fase inquisitorial, tampouco em contradição na r. sentença por ter utilizado para fundamentar a r. sentença provas produzidas na fase de inquérito civil – Preliminar afastada.

PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINARES – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inexiste ofensa à ampla defesa, pois a dilação probatória não se mostrava útil ao processo em razão da causa já se encontrar madura – Ademais, o juízo de primeira instância decidiu à luz do conjunto probatório dos autos, e enfrentou os argumentos relevantes das partes, estando a sua fundamentação adequada e conforme os parâmetros do art. 330, I, do CPC/1973 (NCPC, art. 489, § 1o) – Prestígio ao vetor axiológico decorrente da duração razoável do processo, consagrado pelo art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, bem como pelos arts. 4o e 6o do NCPC – Precedentes deste E. Tribunal – Preliminar rejeitada.

PROCESSO CIVIL – NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – Inteligência do art. 93, IX, da CF c.c. arts. 371 e 489, II, do CPC/2015 – Houve apresentação dos fundamentos suficientes, pelos quais se concluiu pelo recebimento da inicial – Fundamentação sucinta que não implica em nulidade – Desnecessidade de mencionar dispositivos legais que embasariam o seu entendimento – Preliminar rejeitada.

PROCESSO CIVIL – NULIDADE DA R. SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS LEVANTADOS NA CONTESTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – Não há falar em ausência de enfrentamento pelo douto Magistrado da matéria arguida na contestação, vez que o douto magistrado deduziu e enfrentou todos os pontos arguidos pelos recorrentes CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA e CESAR RODRIGUES BORGES na contestação, bem como pelos demais réus, de maneira precisa e concisa – Preliminar rejeitada.

ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS – Violação aos princípios e deveres da Administração (Lei no 8.429/1992 – LIA, arts. 4o e 11, 'caput') – Inocorrência de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes e dos particulares – Desnecessidade – Provas e fortes indícios de conluio entre todos os partícipes – Inegável dolo demonstrado pelos partícipes ao emitirem notas com quantidades superiores ao estabelecido em contrato, bem como notas substitutivas a serviços/fornecimento de materiais não pagos, ante a ausência de licitação, para sanar débito feito pela municipalidade em período anterior à licitação/contratação da empresa ré, razão pela qual restaram violados os deveres de honestidade, de imparcialidade, de legalidade e de lealdade às instituições (LIA, art. 11, caput), assim como os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade (LIA, art. 4o), ensejando, consequentemente, a aplicação das penas previstas no art. 12, II, da LIA – Em relação ao ato praticado por JOSÉ CARLOS PANSONATO ALVES, mantém-se apenas a condenação consistente no ressarcimento solidário ao erário da quantia de R$ 3.510,00 (três mil quinhentos e dez reais), afastando-se as demais condenações impostas ao apelante pela r. sentença, em observância ao artigo 12, parágrafo único, da Lei no 8.429/92 – Inexistência de imposição de verbas sucumbenciais recursais em razão do disposto no art. 18 da Lei no 7.347/1985 – Sentença parcialmente reformada – Recurso do réu JOSÉ CARLOS PANSONATO ALVES parcialmente provido, desprovido os recursos dos demais réus.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002057-91.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que são apelantes
MANOEL FELICIANO DE OLIVEIRA NETO, CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA,
CESAR RODRIGUES BORGES, JOSÉ CARLOS PANSONATO ALVES,
CAMARGO E MUNIZ LTDA EPP e MARCOS ALEXANDRE CAETANO DE
CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso do réu JOSÉ CARLOS PANSONATO ALVES e negaram provimento aos
demais recursos interpostos. V. U. Sustentou oralmente o advogado: Edgard
Antonio dos Santos-OAB/SP 45142.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RENATO DELBIANCO (Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
2
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438
Apelantes: Manoel Feliciano de Oliveira Neto, Célio José de Oliveira, Cesar
Rodrigues Borges, José Carlos Pansonato Alves, Camargo e Muniz Ltda Epp e
Marcos Alexandre Caetano de Camargo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Penápolis
Voto no 8.841
PROCESSUAL
CIVIL

INQUÉRITO
CIVIL
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RÉUS NULIDADE
INOCORRÊNCIA Afasta-se a arguição de nulidade
formulada pelos recorrentes CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA
e CÉSAR RODRIGUES BORGES, relativamente aos atos
praticados a partir da data da instauração do inquérito civil,
em razão da ausência de intimação dos recorrentes na fase
inquisitorial, vez que a ausência de intimação dos apelantes
não implica em ofensa ao contraditório e ampla defesa,
pois os recorrentes puderam, na fase judicial, produzir as
provas que reputaram necessárias para o deslinde da
controvérsia discutida nestes autos, bem como se
manifestar sobre as provas produzidas na fase de inquérito
civil nestes autos, razão pela qual não há falar em
cerceamento de defesa na fase inquisitorial, tampouco em
contradição na r. sentença por ter utilizado para
fundamentar a r. sentença provas produzidas na fase de
inquérito civil Preliminar afastada.
PROCESSUAL CIVIL PRELIMINARES PEDIDOS
DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA CERCEAMENTO
DE DEFESA Inexiste ofensa à ampla defesa, pois a
dilação probatória não se mostrava útil ao processo em
razão da causa já se encontrar madura Ademais, o juízo
de primeira instância decidiu à luz do conjunto probatório
dos autos, e enfrentou os argumentos relevantes das partes,
estando a sua fundamentação adequada e conforme os
parâmetros do art. 330, I, do CPC/1973 (NCPC, art. 489, §
1o) Prestígio ao vetor axiológico decorrente da duração
razoável do processo, consagrado pelo art. 5o, inc.
LXXVIII, da CF, bem como pelos arts. 4o e 6o do NCPC
Precedentes deste E. Tribunal Preliminar rejeitada.
PROCESSO CIVIL NULIDADE DA DECISÃO QUE
RECEBEU
A
INICIAL
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA Inteligência
do art. 93, IX, da CF c.c. arts. 371 e 489, II, do CPC/2015
Houve apresentação dos fundamentos suficientes, pelos
quais se concluiu pelo recebimento da inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
3
Fundamentação sucinta que não implica em nulidade
Desnecessidade de mencionar dispositivos legais que
embasariam o seu entendimento Preliminar rejeitada.
PROCESSO CIVIL NULIDADE DA R. SENTENÇA
AUSÊNCIA
DE
ENFRENTAMENTO
DOS
ARGUMENTOS LEVANTADOS NA CONTESTAÇÃO
INOCORRÊNCIA
Não há falar em ausência de
enfrentamento pelo douto Magistrado da matéria arguida
na contestação, vez que o douto magistrado deduziu e
enfrentou todos os pontos arguidos pelos recorrentes
CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA e CESAR RODRIGUES
BORGES na contestação, bem como pelos demais réus, de
maneira precisa e concisa Preliminar rejeitada.
ADMINISTRATIVO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MUNICÍPIO DE
PENÁPOLIS
Violação aos princípios e deveres da
Administração (Lei no 8.429/1992 LIA, arts. 4o e 11,
'caput')
Inocorrência de danos ao erário e de
enriquecimento ilícito dos agentes e dos particulares
Desnecessidade Provas e fortes indícios de conluio entre
todos os partícipes Inegável dolo demonstrado pelos
partícipes ao emitirem notas com quantidades superiores ao
estabelecido em contrato, bem como notas substitutivas a
serviços/fornecimento de materiais não pagos, ante a
ausência de licitação, para sanar débito feito pela
municipalidade em período anterior à licitação/contratação
da empresa ré, razão pela qual restaram violados os deveres
de honestidade, de imparcialidade, de legalidade e de
lealdade às instituições (LIA, art. 11, caput), assim como os
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade
e
da
publicidade
(LIA,
art.
4o),
ensejando,
consequentemente, a aplicação das penas previstas no art.
12, II, da LIA Em relação ao ato praticado por JOSÉ
CARLOS PANSONATO ALVES, mantém-se apenas a
condenação consistente no ressarcimento solidário ao
erário da quantia de R$ 3.510,00 (três mil quinhentos e
dez reais), afastando-se as demais condenações
impostas ao apelante pela r. sentença, em observância
ao artigo 12, parágrafo único, da Lei no 8.429/92
Inexistência de imposição de verbas sucumbenciais
recursais em razão do disposto no art. 18 da Lei no
7.347/1985
Sentença parcialmente reformada

Recurso do réu JOSÉ CARLOS PANSONATO ALVES
parcialmente provido, desprovido os recursos dos
demais réus.
Trata-se
de
apelações
interpostas
pelos
réus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
4
MANOEL FELICIANO DE OLIVEIRA NETO, CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA e
CÉSAR RODRIGUES, JOSÉ CARLOS PANSONATO ALVES, CAMARGO &
MUNIZ LTDA., EPP. e MARCOS ALEXANDRE CAETANO DE CAMARGO, contra
a r. sentença de fls. 1.201/1.261, cujo relatório adoto, que, nos autos da ação civil
pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, o V.
Juízo a quo, com fundamento nos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/1992 (Lei de
Improbidade Administrativa LIA), julgou procedentes os pedidos para aplicar aos
réus as penalidades previstas no artigo 12, II, da LIA: (i) ressarcimento integral do
dano; (ii) condenar apenas o Secretário de Administração, César Rodrigues
Borges à perda da função pública; (iii) condenar os réus Célio José de Oliveira,
Prefeito, e o Secretário César Borges, à suspensão de seus direitos políticos pelo
prazo de 8 (oito) anos, e por 5 (cinco) anos os réus Manoel Feliciano de Oliveira
Neto, nomeado para o cargo comissionado de Coordenador do Instituto Municipal
de Profissões, José Carlos Pansonato Alves, Secretário Municipal de Educação e
Marcos Alexandre Caetano de Camargo; (iv) multa civil equivalente ao valor do
dano 1 vez e meia (1 e 1⁄2) o valor do dano para a empresa beneficiada e seu
sócio, CAMARGO & MUNIZ LTDA. EPP (SIGMAKER) e Marcos Alexandre
Caetano de Camargo, (...) “devendo, porém, APENAS NO TOCANTE A AMBOS, ser
reconhecida a solidariedade, sob pena de se incorrer em bis in idem em relação ao sócio
Marcos quanto à exigência da multa, pois, a despeito da diferenciação jurídica entre pessoa
jurídica e física, por óbvio que o valor da multa da empresa atingirá também seu patrimônio
direta ou indiretamente”; 1 vez o valor do dano para o então Prefeito Célio de Oliveira
e então Secretário de Administração Municipal César Borges o montante de 1 vez
o valor do dano para cada um, e 1⁄2 do valor do dano causado ao Instituto das
Profissões ao então Coordenador do Instituto, Manoel Feliciano, lembrando que,
neste caso específico, só poderá dele ser exigida a metade do dano ao erário para
o qual ele contribuiu que, no caso, será metade dos R$ 11.475,00, atualizados nos
termos da Tabela de fl. 48; (v) condenar os réus à proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefício ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios
majoritários, pelo prazo de 5 (cinco) anos. Condenou os réus, ainda, ao
pagamento das custas processuais, sendo indevidos honorários advocatícios na
espécie, em razão do disposto no art. 18 da Lei no 7.347/1985 (Lei da Ação Civil
Pública LACP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
5
O apelante MANOEL FELICIANO DE OLIVEIRA
NETO, argumentou que não recolheu as custas de preparo diante dos pedidos
formulados a fls. 888 e 1051 destes autos.
No mérito, insurgiu-se contra o decidido, alegando,
em síntese a) não praticou qualquer ato improbo, pois não autorizou a contratação
da empresa requerida contrato no 207/2013 tampouco apôs a sua assinatura
no referido contrato; b) a compra direta solicitada pelo apelante em prol do
Instituto de Profissões foi efetivada; se houve medições equivocadas ou
exageradas, não há demonstração nos autos de que forma o recorrente teria se
beneficiado desse ato, tampouco prova de que tenha beneficiado terceiros; c)
enquanto ocupou o cargo de Chefe de Serviços de Iniciação ao Trabalho

SIT/CAT, não praticou qualquer ato improbo, no máximo pode ter sido inábil, ato
que não enseja a aplicação das sanções previstas na LIA; d) não há prova nos
autos da malversação do dinheiro público, tampouco do dolo do recorrente, prova
disso que as notas fiscais no 53 e 54, muito embora tenham sido rubricadas pelo
apelante, não foram empenhadas, tampouco pagas, por recusa justificada do setor
de compras da prefeitura; e) embora as notas fiscais no 90 e 92 tenham sido
rubricadas pelo apelante para empenho e pagamento, não era sua obrigação
conferir os objetos nelas constantes, pois a prefeitura tem um setor competente
para essa aferição, de modo que não tinha como aferir sobre a execução ou não
do contrato; não agiu com dolo ou desonestidade (fls. 1274/1288).
CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA e CÉSAR RODRIGUES
BORGES, recorreram da r. sentença, requerendo, de proêmio a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como a isenção do recolhimento
das custas de preparo (Lei no 7.347/85). Preliminarmente, requerem a nulidade da
r. sentença, ante a ocorrência de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla
defesa, em razão da utilização de provas produzidas na fase de Inquérito Civil
(provas ilícitas), vez que não foram produzidas sob o crivo do contraditório (artigo
5o, LV e LVI, ambos da CF/88, artigo 6o, incisos V e VIII, e 157 do CPP), pois os
apelantes não foram intimados, tampouco ouvidos na fase de Inquérito Civil; o
precedente REsp 750.591-GO utilizado pela r. sentença para fundamentar a
decisão acima mencionada, discute matéria diversa da arguida pelos apelantes na
contestação, pois os recorrentes não contestam o caráter investigatório do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
6
Inquérito Civil, mas o direito de defesa violado; o Inquérito Civil tem caráter de
procedimento administrativo (artigo 5o, LV, da CF/88, artigo 6o, V, e 157, ambos do
CPP); houve cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide,
circunstância que impossibilitou a realização de perícia contábil para aferir se de
fato houve prejuízo ao erário, bem como a realização de perícia grafotécnica, que
comprovaria a inexistência de provas escritas que comprometessem os apelantes,
em inobservância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa,
razões pelas quais a r. sentença deve ser anulada; a r. sentença é contraditória,
pois embora o douto Magistrado tenha dito que as provas produzidas no Inquérito
Civil seriam submetidas ao contraditório, as testemunhas ouvidas no Inquérito Civil
não foram ouvidas em Juízo; o indeferimento da oitiva do Promotor de Justiça
configura cerceamento de defesa, incorrendo o magistrado que a indefere, na
prática de denominada “advocacia pública”, vez que há isonomia entre as partes
(artigo 385 do CPC/15); a petição inicial é contraditória, pois “faz acusações
irresponsáveis, faltando com a verdade e fazendo um jogo de palavras inverídicas,
atribuindo falsificações contra pessoas inocentes, mas recebeu o amém da Justiça que
acobertou com seu manto a fraude processual, mediante nítido e manifesto equivoco,
possivelmente, oriundo de má-fé, mas decorrente de evidente despreparo data vênia, ou
desconhecimento da matéria, calçado no direito imperial, como acima esclarecido”, mas
em nenhum momento o apelado afirma que os serviços contratados não foram
prestados, tampouco que os produtos fornecidos não foram utilizados pelo
município; a decisão de fls. 1.005/1.009, que recebeu a inicial, rejeitando as
preliminares, carece de fundamentação e conteúdo fático e jurídico, razão pela
qual deve ser anulada (artigo 93, IX); o douto Magistrado não poderá alegar
ignorância ou boa-fé, caso seja chamado pra responder solidariamente com a
Fazenda do Estado pelos danos causados aos apelantes (artigo 143, I e II, do
CPC), vez que fundamentou sua decisão nas alegações abordadas pelo MP na
inicial, não submetidos ao contraditório; requer seja declarada a nulidade de todos
os atos praticados após a citação, diante do tumultuo processual existente nos
autos, fato que causou prejuízos à defesa, pois, antes de concluir a primeira fase
da Ação de Improbidade Administrativa, o douto Magistrado determinou a citação
dos réus; interpôs embargos de declaração contra essa decisão, todavia, o douto
Magistrado os rejeitou, argumentando que os embargos de declaração não têm
efeito suspensivo (artigo 1.026 do CPC/15); ocorre que não “pretendiam os apelantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
7
dar caráter Suspensivo aos Embargos de Declaração mas pretendiam e pretendem ver
encerrada a primeira fase da Ação Civil Pública, resolvendo a Defesa Prévia, para
posteriormente decidir o Juiz, por determinar a citação dos Réus”, requerendo a nulidade
do feito a partir das citações; a inicial é inepta, pois deixou de especificar e
individualizar a ação de cada réu, discriminando qual ato de improbidade cada réu
teria praticado, inviabilizando o exercício de defesa; o apelado causou verdadeira
balburdia nos autos acostando os documentos entre as narrativas da petição
inicial em dissonância com o que determina o artigo 319 do CPC; ao dizer que as
imagens das notas fiscais constantes na inicial auxiliaram a defesa, o douto
Magistrado se equivocou, pois “não se admite qualquer inovação no Código do
Processo Civil, sem Lei anterior que a define” (...) e não pode o Magistrado “(...) legislar em
causa própria ou mesmo valendo-se da Sentença auxiliando a parte, tornando-se o
Magistrado, investido em ato de advocacia Pública, “data vênia”; o douto magistrado não
enfrentou a matéria arguida na contestação e, considerando o “desvio de poder do
Juiz, requeremos seja a Sentença Anulada, designando um novo Magistrado para proferir
outra sentença, sem prejuízo da Revisão da matéria, desde já por Ação própria contra a
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO-SP, caso o Juiz não reconsidere a
decisão, quando poderá ser chamado a responder os danos já causados e os futuros na
forma do artigo 143, inciso I e II, do Código do Processo Civil, estabelecendo, desde já,
enquanto perdurar a Ação, uma multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por dia”.
No mérito, argumentam que: a) o apelante Cesar
demonstrou que os produtos constantes nas notas fiscais de fls. 53/54 foram
devolvidos, ante a ausência de licitação para adquiri-los, e que a fornecedora
arcou com os prejuízos decorrentes dos materiais já instalados, de modo que não
há falar em prejuízos ao erário; b) os depoimentos das testemunhas MARIA
RICHARD e ALINE MONTEIRO não poderiam ter sido considerados, pois são
adversárias políticas dos apelantes; c) a responsabilidade pelo recebimento das
mercadorias é e sempre será do Setor de Compras, nunca do Prefeito; d) não há
prova nos autos quanto à participação dos apelantes no suposto ato de
improbidade que teria dado respaldo ao ajuizamento desta ação; e) sem apontar
provas, o douto Magistrado menciona notas fiscais de compra, requisições de “620
(seiscentos e vinte) metros de lonas, 145 (cento e quarenta e cinco) adesivos, mais 234
(duzentos e trinta e quatro) adesivos, quando o contrato prova na realidade 120 (cento e
vinte), metros de lona e 60 (sessenta) adesivos”; f) a r. sentença não considerou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
8
as notas fiscais de compras e requisições poderiam ter sido assinadas por um
equívoco; g) erra novamente o douto Magistrado ao constar na r. sentença que as
notas fiscais de fls. 1.223 foram emitidas em substituição aos produtos devolvidos
(notas fiscais 53 e 54); h) a r. decisão não individualizou o suposto ato improbo
que cada réu teria praticado, tampouco demonstrou a perpetração de fraude; i) o
douto Magistrado condenou os réus baseado “em conclusão pessoal e estranha”;
j) “No mais, a Sentença que também decide a transcrever os depoimentos de Adversários
Políticos do Prefeito, inclusive com Ações recentes ajuizadas contra o Município, (...), torna-
se a Decisão não apenas NULA, mas, ao menos, SUSPEITA, data vênia”;k) a r. sentença
é “Contraditória e “camuflada” e omissa, porque, todos seus fundamentos, vem desaguar
nas Notas Fiscais no 53/54, ressaltando que essas Notas Fiscais, foram as notas
devolvidas, com as mercadorias ainda aqui existentes, e os produtos já aplicados, a
empresa arcou com os prejuízos, aliás conforme constou de prova documental a respeito
do tema”; l) não há nexo causal entre o conjunto probatório existente nos autos e
os fatos narrados na inicial desta ação; na realidade, “a referida Sentença, na
verdade, repete e constitui numa emenda à Inicial, adentrando-se no clima da “Advocacia
Pública”; m) não é ́possível a condenação dos apelantes por ato de improbidade
(artigo 10 da Lei no 8.429/92), sem prova do cometimento das infrações “na
primeira conjugação do verbo causar, a segunda pelo verbo omitir, a terceira pelo verbo
perder patrimônio, a quarta pelo verbo desviar, apropriar-se, dilapidar bens ou haveres”; n)
a condenação dos apelantes não foi baseada em provas e sim “por ouvir dizer” (...)
“Mais uma vez, o Juiz decide sem estar consciente da verdade ou de ter em mãos,
qualquer fato concreto e apenas diz, possível concluir, logo estamos diante de um
julgamento tirado de uma simples possibilidade, “nojenta”, “arbitrária” e “escandalosa””; o)
em nenhum momento, foi decidido pelo Juiz, que os Apelantes CÉLIO e CESAR, teriam
facilitado ou concorrido, para que as Verbas Públicas, tivessem sido incorporadas ao
Patrimônio do Particular fornecedor dos produtos, mesmo porque, a prova é absoluta que
tanto os Totens Adesivos, foram feitos e produzidos e, entregues e que, o fenômeno de
logística é de responsabilidade do Departamento de Compras, a quem não imputamos
também qualquer locupletação, mas, prova das aquisições, sem alteração de preços e,
muito menos, repita-se qualquer locupletação de erário público ou, de verba do Município”;
p) houve uma montagem ilícita, perpetrada pelos vereadores de oposição,
derrotados nas urnas, em conjunto com funcionários do departamento de
compras; referida associação induziu a erro o Promotor de Justiça, que deixou de
ouvir os apelantes, razão pela qual não prospera a condenação prevista no art. 11,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
9
I e II da Lei de Improbidade; as assinaturas do secretário e do prefeito são
lançadas nas notas e compras de maneira quase automática quando se trata de
compras com valores de pagamentos irrisórios; q) as notas fiscais de fls. 1.232 e
1.234, quando muito, caracterizam mera regularidade formal, nunca ato de
improbidade administrativa (fls. 1.291/1.313).
JOSÉ CARLOS PANSONATO ALVES também
recorreu (fls. 1.315/1.338), aduzindo, em síntese, que: a) foi nomeado como
Secretário de Saúde no início de 2013 e Secretário de Educação, cujas funções
foram exercidas até final de 2017; b) não participou de qualquer ato junto ao
Instituto de Profissões e, em relação ao ato praticado junto a Secretaria de
Educação, não tinha conhecimento da aquisição dos produtos constantes na nota
fiscal no 93; deveria ser considerado vítima da situação e não figurar como réu
nesta ação, pois não agiu com dolo ao assinar o documento; c) foi categórico ao
afirmar que a quantidade dos produtos constantes na nota fiscal no 93 era
exagerada e incompatível com o tamanho da frota da Secretaria de Educação; não
requisitou os materiais; logo após foram realizadas aquisições de adesivos
compatíveis com a frota da secretaria a pedido e mediante autorização do
apelante, fato confirmado pelo encarregado de transporte da frota da Secretaria de
Educação, Marcio Carrijo Vila Nova (ouvido no inquérito civil as fls. 595/596); d)
sua conduta trata-se de mero erro administrativo frente ao volume de documentos
que assina diariamente; e) embora a assinatura no documento de fl. 494 fosse
sua, o objeto da requisição de fl. 494 “não foi utilizado para a plotagem dos veículos da
Secretaria de Educação; apenas após a requisição de fl. 511 as plotagens foram feitas nos
veículos”; f) não praticou qualquer ato lesivo com dolo ou culpa, motivado pelo
interesse de propiciar vantagem ilícita a quem quer que seja; g) para configuração
de ato de improbidade há necessidade que a conduta do agente seja dolosa ou ao
menos eivada de culpa grave (art. 9o, 10 e 11o da Lei de Improbidade); h) o artigo
12, caput, da Lei de Improbidade Lei no 8.429/92 preconiza que é obrigatória a
aplicação do princípio da proporcionalidade na fixação das sanções pela pratica de
ato de improbidade (menciona precedente do STJ); razão pela qual, na hipótese
de manutenção da r. sentença, na aplicação das sanções, deve ser observado o
princípio da proporcionalidade, vez que não praticou qualquer conduta ilegal,
tampouco teve participação nos atos que causaram prejuízos ao Instituto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
10
Profissões; i) não é possível a sua condenação, de maneira solidária com os
demais réus no montante de R$ 28.265,69, quando sua conduta se limitou a um
visto em uma nota fiscal que causou prejuízos ao erário no valor de R$ 3.510,00,
tampouco a imposição da sanção consistente na suspensão dos seus direitos
políticos por cinco anos (fls. 1.315/1.338).
Finalizando os recursos interpostos pelos réus, a
empresa CAMARGO & MUNIZ LTDA. EPP e seu sócio, MARCOS ALEXANDRE
CAETANO DE CAMARGO, também recorreram (fls. 1.345/1.353), reiterando os
termos da defesa prévia e contestação (fls. 896/900, 1.107 e 1.117), alegando, em
síntese, que: a) não participaram da empreitada delituosa, tampouco de qualquer
simulação com a utilização de dinheiro público, pois “participou do procedimento
licitatório cumprindo as normas estabelecidas, vencendo o certame amparado na legislação
vigente. Os pedidos de prestações de serviços determinados e solicitados pela
administração pública aos apelantes foram feitos e entregues cumprindo as regras
empenhadas e exigidas pela administração pública. Os apelantes não emitiram notas
fiscais falsas, entretanto, prestaram os serviços solicitados, pois, houve cancelamentos de
notas fiscais que a administração g[l]osou”; b) a empresa ré, constituída pelo segundo
apelante, presta serviços há anos na cidade de Penápolis, executando serviços
para diversas entidades públicas e privadas de maneira ilibada; c) venceu o “(...)
pregão noticiado, celebrou contrato e entregou corretamente os produtos solicitados pela
administração pública enunciada, cujas notas fiscais foram emitidas baseadas nos serviços
prestados e entregues para a Prefeitura de Penápolis”, razões pelas quais requerem a
reforma da r. sentença, bem como o provimento integral de seu recurso (fls.
1345/1353).
Houve apresentação de contrarrazões pelo MPSP
(fls. 1.358/1.409), opinando pelo provimento parcial do recurso interposto por
JOSÉ CARLOS PANSONATO para restringir a “extensão de sua condenação solidária
ao ressarcimento ao erário ao ato praticado na Secretaria de Educação, em conformidade
com a própria causa de pedir da inicial que a fls. 23 e seguintes imputa a José Carlos
apenas estes atos com intersecção na secretaria por ele comandada na época”, bem
como para negar provimento aos recursos dos demais réus.
A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer
opinando pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
11
recursos.
É o relatório.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade
recursal da tempestividade (fls. 1.264/1.266, 1.274, 1.290, 1.291, 1.315, 1.345, e
do recolhimento do preparo (fls. 1.314, 1.339/1.341, 1.354/1.357)
sem o
recolhimento pelo réu MANOEL FELICIANO DE OLIVEIRA NETO em função da
menção da existência de pedidos de assistência judiciária gratuita em primeiro
grau de jurisdição (fls. 888 e 1.051) , os recursos são recebidos e conhecidos,
admitindo-se os seus processamentos em seus regulares efeitos.
O regramento da Lei no 1.060/50, presume como
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente pela pessoa
física, em declaração própria (fl. 890 deste processo).1
Com efeito, esta presunção é relativa e, portanto,
não impede uma análise apurada sobre a real condição econômica do
impugnado, “providência razoável que evita abusos e prestigia os
verdadeiramente necessitados”.2
No caso, o apelante comprovou que possui renda
mensal de R$ 2.952,63 (dois mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e
três centavos), conforme se depreende do demonstrativo de fl. 1.562.
Neste contexto, verifica-se que o recolhimento das
custas deste processo exigiriam do apelante sacrifício pessoal e do sustento de
sua família, não sendo razoável, destarte, determinar dele o recolhimento da taxa
judiciária e das demais despesas e custas processuais (art. 99, § 4o, do CPC).
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PRODUÇÃO
1
Art. 99, § 3o, do CPC.
2
TJSP, Apelação no 0070844-76.2012.8.26.0576, Rel. FERREIRA DA CRUZ, 8a Câmara de
Direito Privado, julgado em 29.07.2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
12
ANTECIPADA
DE
PROVA

JUSTIÇA
GRATUITA
Necessidade de concessão do benefício Ausência de
elementos de capacidade que justifiquem afastar a
presunção de hipossuficiência e, pelo contrário, há indícios
de que a agravante não tem capacidade econômica para
arcar com as custas do processo
Recurso provido.”
(TJSP, AI no 2116285-86.2016.8.26.0000, rel. Des. HUGO
CREPALDI, 25a Câmara de Direito Privado, julgado em
18.08.2016).
Nessa conformidade, defiro ao apelante MANOEL
FELICIANO DE OLIVEIRA NETO os benefícios da assistência judiciária gratuita.
No mais, respeitado o inconformismo dos apelantes
CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA e CÉSAR RODRIGUES BORGES, o apelo, a rigor,
sequer comportaria conhecimento. Isto porque, os apelantes, singelamente,
limitaram-se a repetir as alegações arguidas na contestação, arguindo diversas
nulidades na condução do processo, de maneira confusa, enfadonha e repetitiva,
dificultando a intelecção dos pedidos formulados no recurso, sem, contudo,
apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais a r. sentença deva ser
modificada, de maneira objetiva e concisa, ou seja, não infirmaram as razões de
decidir do V. Juízo a quo, em estrita violação ao princípio da dialeticidade (NCPC,
art. 1.010, inc. II):
“O recurso é instrumento voltado à crítica da decisão
judicial concretamente impugnada, cuja invalidade ou
desacerto devem racionalmente ser demonstrados, tudo a
exigir compatibilidade lógica entre o conteúdo do ato
questionado e as razões do pedido de reforma ou
cassação” (TJSP, Ap no 1002890-80.2014.8.26.0008, rel.
Des. GUILHERME SANTINI TEODORO, 2a Câmara de
Direito Privado, julgado em 23.09.2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
13
Todavia, privilegiando os princípios norteadores do
Novo Código de Processo Civil, no sentido de que a prestação jurisdicional deve
fornecer à parte a solução integral do mérito3, neste julgamento conheço do
recurso, porém a ele nego provimento.
Afasta-se a arguição de nulidade formulada pelos
recorrentes CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA e CÉSAR RODRIGUES BORGES, dos
atos praticados a partir da data da instauração do inquérito civil em razão da
ausência de intimação dos recorrentes na fase inquisitorial, vez que a ausência de
intimação dos apelantes não implica em ofensa ao contraditório e ampla defesa,
pois os recorrentes puderam, na fase judicial, produzir as provas que reputaram
necessárias para o deslinde da controvérsia versada nestes autos, bem como se
manifestar sobre as provas produzidas na fase de inquérito civil, razão pela qual
não há falar em cerceamento de defesa na fase inquisitorial, tampouco em
contradição na r. sentença por haver utilizado para fundamentar a r. sentença,
provas produzidas na fase de inquérito civil.
Irrelevante também a oitiva do Promotor de Justiça
para o deslinde da controvérsia discutida nestes autos, pois, diversamente do
alegado pelos recorrentes, a ausência de oitiva do Promotor de Justiça não implica
em prática de denominada “advocacia pública” pelo douto Magistrado, tampouco
fere a isonomia que deve existir entre os litigantes (art. 385 do CPC/15), pois “o
próprio Código de Processo Penal determina, expressamente, em seu art. 20, que "a
autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo
interesse da sociedade". Nesse sentido, o segredo das investigações deve ser mantido
para que não se coloque em risco a eficácia do procedimento inquisitorial de apuração dos
fatos tidos por ilícitos” (REsp 1112443/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/10/2009, DJe 06/11/2009), entendimento que também se estende ao
inquérito civil.
Anote-se, ainda, que a r. sentença proferida pelo
douto Magistrado nestes não se baseou apenas na oitiva das testemunhas/partes
3
CPC/2015, art. 4o.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
14
para formar seu convencimento, vez que há farta prova documental nos autos
corroborando os depoimentos das partes/testemunhas.
Afasta-se, também, a preliminar de cerceamento de
defesa e de consequente nulidade da r. sentença monocrática ante julgamento
antecipado da lide. Isso porque o V. Juízo a quo proferiu entendimento lastreado
no conjunto probatório dos autos
o abrangente e exauriente inquérito civil
produzido (fls. 49/801) , analisando, para tanto, todos os argumentos relevantes
das partes. Assim, balizado pelas especificidades do caso concreto,
fundamentadamente (CPC/1973, art. 330, I; NCPC, art. 355, I), afastou a
necessidade de produção de outras provas, inclusive a pericial contábil e
grafotécnica.
Nesta altura, é imperioso consignar também que a
instrução e a condução do processo pelo V. Juízo a quo não importaram em
ofensa ao contraditório, ao devido processo legal e à ampla defesa (CF, art. 5o,
LV).
Nesse sentido, estando a causa madura para o
julgamento, o magistrado pode indeferir pedidos de dilação probatória inaptos à
instrução do processo, não havendo se falar em cerceamento de defesa, mas sim
em prestígio ao vetor axiológico decorrente da duração razoável do processo,
consagrado pelo art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, bem como pelos atuais arts. 4o e 6o
do NCPC.
Este é o entendimento assente neste Egrégio
Tribunal:
“CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Produção
desnecessária de outras provas. Provas dos autos
suficientes para formar o convencimento do magistrado.
Preliminar
rejeitada”
(TJSP,
Ap
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
15
0002395-22.2011.8.26.0602,
rel.
Des.
CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 27.02.2018);
“PROCESSO CIVIL
CERCEAMENTO DE DEFESA

Inocorrência O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a
ele decidir ser pertinente ou não a dilação probatória

Acervo documental que viabilizou o exaurimento da
cognição
judicial”
(TJSP,
Ap
no
0009136-
96.2012.8.26.0132, rel. Des. CARLOS EDUARDO PACHI,
5a Câmara Extraordinária de Direito Público, julgado em
30.09.2015);
“CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência
O
magistrado é o destinatário da prova cabendo a ele, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias com o fito de
construir seu convencimento, ante a aplicação da causa
madura” (TJSP, Ap no 1017484-31.2016.8.26.0008, rel.
Des. RAMON MATEO JÚNIOR, 12a Câmara de Direito
Privado, julgado em 15.12.2017).
Também não há falar em ausência de fundamentação
na r. decisão que recebeu a inicial (fls. 1.005/1.009). As questões apresentadas
foram suficientemente examinadas com os fundamentos devidos que
formaram o convencimento para o recebimento da inicial, o que possibilitou,
inclusive, a sua impugnação por meio de contestação e do presente recurso
de apelação, não se verificando, assim, nulidade.
Aliás, o douto Magistrado elucidou logicamente4 as
4
CPC/2015, art. 371.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
16
razões de seu convencimento e atendeu ao comando constitucional5 com
suficiente e clara fundamentação e com a apresentação de todos os
requisitos legais.6
Oportuno transcrever, a respeito dos fundamentos
constantes do julgamento, a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “1. É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial,
para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição
do litígio” (STJ, AgRg no Ag 169.073/SP, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, 1a Turma,
julgado em 04.06.1998).
Desnecessária, portanto, a menção expressa no
decisum dos dispositivos legais que embasariam o seu entendimento, o que,
à evidência, não implica em qualquer nulidade, pois, como exaustivamente
analisado acima, não há qualquer óbice ao Magistrado quanto à utilização das
provas produzidas na fase de inquérito civil para fundamentar sua decisão, de
modo que não há falar em nulidade de todos os atos praticados após a
citação.
Afasta-se também a preliminar de inépcia da inicial,
pois da sua leitura se depreendem os fatos e fundamentos jurídicos que
desembocam, de maneira lógica, nos pleitos autorais, em observância ao artigo
319 do CPC/15.
Por fim, não há falar em ausência de enfrentamento
pelo douto Magistrado da matéria arguida na contestação, vez que o douto
magistrado deduziu e enfrentou todos os pontos arguidos pelos recorrentes CÉLIO
JOSÉ DE OLIVEIRA e CESAR RODRIGUES BORGES na contestação, de
maneira precisa e concisa.
Prejudicados os pedidos formulados pelos apelantes
CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA e CÉSAR RODRIGUES BORGES nas razões de
apelação, para que fosse reconhecido o direito à isenção do recolhimento de
custas aos recorrentes, ou, alternativamente que fosse concedido para ambos os
5
CF, art. 93, IX.
6
CPC/2015, art. 489, II.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
17
benefícios da assistência judiciária gratuita, vez que recolheram as custas de
preparo, conforme se verifica da guia acostada aos autos (fl. 1.314).
O presente caso concreto tem como cerne
verificar os supostos atos de improbidade cometidos pelos requeridos CÉLIO
JOSÉ DE OLIVEIRA, prefeito do Município de Penápolis, CÉSAR
RODRIGUES
BORGES,
ex-Secretário
Municipal
de
Administração,
MANOEL FELICIANO DE OLIVEIRA NETO, Coordenador do Instituto
Municipal de Profissões; JOSÉ CARLOS PANSONATO ALVES, Secretário
Municipal de Educação; CAMARGO & MUNIZ LTDA EPP (SIGMAKER) e
seu sócio, MARCOS ALEXANDRE CAETANO DE CAMARGO, cujo objeto
do contrato consistia em impressão em policromia de alta resolução,
gramatura 440 gramas, 500 fios, bem como a impressão colorida em adesivo
polimétrico para aplicação em janelas e portas e janelas de vidro, com
quantidade mensal aproximada de impressão de 120m2 em lona (item 01) e
60m2 em adesivos (item 02), em razão das irregularidades cometidas na
execução do contrato no 207/2013, firmado entre a Prefeitura de Penápolis
com a sociedade empresária CAMARGO & MUNIZ LTDA EPP (SIGMAKER),
“eis que em alguns serviços houve falsidade ideológica com emissão de notas fiscais
falsas pela sociedade contratada, além de falsas requisições de compra e serviços,
bem como falsos atestados de recebimento de serviços não prestados assinados pelo
secretário CESAR RODRIGUES BORGES, pelo prefeito CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA,
pelo secretário JOSÉ CARLOS PANSONATO ALVES e pelo coordenador do Instituto
de Profissões MANOEL FELICIANO DE OLIVEIRA NETO. O Prefeito CÉLIO JOSÉ DE
OLIVEIRA autorizou esses pagamentos indevidos, assinando requisições de compra.
Algumas notas fiscais descreveram serviços que nunca foram realizados; outras notas
descreveram serviços realizados meses antes da licitação” (fls. 1/47).
Em sua oitiva, no Inquérito Civil, o réu MANOEL
FELICIANO DE OLIVEIRA NETO, Coordenador do Instituto Municipal de
Profissões à época, declarou que: “Na época, o declarante precisava da
instalação de duas estruturas metálicas (totens), além de placas e de inauguração e
realizou requisições nesse sentido (fls. 341/345). (...). Feita a pesquisa com três
empresas, recorda-se que o melhor preço apresentado foi da empresa Sigmaker. Tais
propostas não se encontram com o declarante e foram entregues ao Setor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
18
Compras. Na época o orçamento ficou em R$ 9.300,00, mas para dispensar a
licitação a empresa fez o preço de R$ 7.900,00. Depois disso, quem autorizou o
serviço foi o Setor de Compras. Posteriormente, o serviço foi prestado e o declarante
enviou a nota fiscal para o setor de compras, descrevendo todos os serviços
prestados (notas fiscais n. 53 e 54 fls. 336/337) a fim de que o pagamento do
fornecedor fosse feito. No entanto, como a empresa já tinha feito outros serviços
para a Prefeitura, não foi aprovado o pagamento, até porque a soma dos outros
serviços, extrapolava o limite de R$ 8.000,00 para fins de dispensa de licitação.
Assim, a nota foi devolvida ao declarante que comunicou ao dono da empresa
para que a nota fosse cancelada. Tudo isso aconteceu em maio de 2013. Após
esse período, os responsáveis pela empresa até procuraram o declarante no
instituto onde trabalha para cobrá-lo, mas o declarante não tinha maiores
informações sobre o assunto, tendo em vista a responsabilidade do setor de
compras para tanto. Soube que em setembro de 2013 houve uma licitação para
plotagens e adesivagens, nada mencionando sobre estruturas metálicas.
Posteriormente, em janeiro de 2014, a chefe de compras Aparecida apresentou-
lhe uma requisição de compras e a nota fiscal para que o declarante assinasse
referida requisição. Segundo informado ao declarante, tal procedimento era
necessário para o pagamento da primeira nota fiscal do serviço prestado pela
empresa Sigmaker, a qual ainda não havia sido paga. Assim, vistou as requisições
(n. 236 e 238) as quais já estavam preenchidas constando a solicitação de lonas e a
assinatura do prefeito autorizando, bem como a nota fiscal apresentada (fls. 87/88),
buscando legitimar referido procedimento feito apenas para fins de autorizar o
pagamento do serviço já prestado no ano anterior” (fls. 57/58).
Ouvida no Inquérito Civil, APARECIDA RICHART
MEDEIROS SOARES, Chefe do setor de Compras do Município à época,
declarou que: “Com relação à contratação em questão afirma que foi a pregoeira e
não desconfiou de qualquer irregularidade na contratação. Tanto que na época outras
empresas também participaram da disputa.(...). O que assustou foi quando
começaram a aparecer notas fiscais com quantidades excessivamente muito grandes.
No entanto, como as notas vinham assinadas (autorizadas) pelos secretários e várias
autorizadas pelo Prefeito Municipal, não tinha como deixar de emprenhar. (...) A
praxe é que seja feito um pedido (Requisição de Material
RM) ao setor de
compras antes da execução do serviço. Posteriormente, o setor de compras
entra em contato com a empresa contratada para que preste referido serviço.
Somente depois, a empresa contratada apresentaria a nota fiscal no próprio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
19
setor de compras. No entanto, com a empresa em questão não era assim o
procedimento adotado. (...) as requisições e notas fiscais já vinham juntas, sendo
que nesta oportunidade apresenta cópia do livro de Protocolo da Secretaria de
Administração, onde constam estas informações. A título de exemplo, a declarante
menciona o protocolo no 333 do Livro de Protocolo no 4, com data de 31/01/2014. De
acordo com a informação ali contida, a Sead (Secretaria de Administração) entregou
para o setor de compras as Notas Fiscais no 88, 89, 90, 91 e 94 da Camargo e Muniz
juntamente com as Requisições de Material no 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e
241. Dos documentos ora juntados, a declarante informa, ainda, que muitos deles se
referem a requisições feitas pela Secretaria de Administração para serviços a serem
realizados em outras secretarias, o que lhe causa estranheza, eis que a rigor, é a
secretaria beneficiada com o serviço quem sempre formula o pedido
diretamente e não a Secretaria de Administração. Informa que em setembro de
2014, um funcionário da Sigmaker encaminhou para o setor de compras as
notas fiscais no 127 e 133. Diante das conversas ouvidas pela declarante a respeito
de possíveis irregularidades envolvendo a empresa, a declarante recusou receber
diretamente em seu setor aquelas notas, eis que não fora ela quem havia solicitado
aquele serviço. Posteriormente, recebeu o memorando 212/214 da Secretaria de
Administração (documento ora juntado no 188), assinada por José Orcione Rocha,
constando que referidas notas estariam sendo encaminhadas à Secretaria de Cultura
para conferência dos serviços executados. Ademais, no memorando há a informação
que as notas fiscais foram entregues na Secretaria de Planejamento (então chefiada
por César Rodrigues Borges). Além disso, na mesma oportunidade, foi apresentado à
declarante o memorando no 297/20147 da Secretaria de Cultura, informando que
existiam divergências na metragem apontada pela empresa nas notas fiscais 127 e
133. Por conta disso, a Secretaria de Cultura, fez a solicitação para que fosse paga
apenas a metragem corretamente prestada. Em anexo, foi juntada uma relação com
as metragens de todos os serviços solicitados e efetivamente feitos. José Rocha
realizou a somatória (documentos (documentos de fls. 182 e 189 ora juntados). Diante
disso, a Secretaria de Cultura formalizou os pedidos no 129872 e 129871 com a
metragem correta, dando origem aos empenhos 8215 e 8217, nos valores de R$
1261,50 e R$ 1.120,50 os quais, pelo que sabe, estão em aberto até hoje porque a
empresa não apresentou nota fiscal contendo corretamente estes serviços prestados.
Posteriormente, foi surpreendida no setor de compras com o parecer no 130/14,
o qual se refere a uma autorização do Secretário de Administração José Orcione
Rocha para empenhar várias solicitações de materiais, dentre elas as
requisições de materiais no 250985 e 250986 enviadas pela Secretaria de Cultura,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
20
assinadas pelo Secretário de Cultura Luís Colevatti, referindo-se a instalação
dos painéis mencionados nas Rms 129872 e 129871, serviços estes prestados
nos meses de julho e agosto de 2014. De acordo com a declarante, ao receber
estes novos documentos, pode perceber que o valor somado era equivalente ao
valor das notas fiscais devolvidas (no 127 e 133), dando a entender que se
buscariam pagar as notas fiscais com metragens em desacordo com estas
novas requisições de material (fls. 59/63).
Note-se que, quando da averiguação dessas
provas, verificou-se a apresentação de notas fiscais falsas referentes a
serviços que teriam sido realizados em maio de 2013 (notas fiscais no 53 e 54
fls. 336/337 do IC), cerca de três meses anteriores à data da licitação e
quatro meses antes da efetiva contratação da empresa CAMARGO & MUNIZ
(SIGMAKER), com assinatura do réu MANOEL FELICIANO DE OLIVEIRA
NETO, atestando a aquisição dos produtos e realização dos serviços, vez que
essas notas não foram pagas no ano de 2013, pois ultrapassaram o limite
para contratação direta (fl. 361 do IC).
Assim, para liquidar a suposta pendência com a
Prefeitura de Penápolis, MARCOS ALEXANDRE, sócio da empresa
CAMARGO & MUNIZ (SIGMAKER), emitiu duas notas fiscais substitutivas às
emitidas no ano de 2013, em nome da empresa, com data de 28 de janeiro de
2014 (notas fiscais no 90 e 92 fls. 255/256, 338/339 e 365/366 do IC).
Ocorre
que
as
notas
fiscais
substitutivas
descreveram serviços diferentes dos que teriam sido prestados em 2013,
muito além do limite mensal contratado, pois, como corretamente anotado
pela r. sentença, o objeto do contrato formalizado entre o: “Município de
Penápolis e a empresa requerida CAMARGO & MUNIZ LTDA EPP (SIGMAKER) era a
impressão em lona para banners/faixas, no importe de 120m2 mensais (item 01) bem
como impressão em adesivo para janelas e portas de vidro, na medida mensal de
60m2, tudo conforme: a) memorando de fl. 91, emitido pelo então Secretário Municipal
de Administração Cesar Borges; b) edital n. 1306/2013, item 1.2 (fls. 95/96) referente
ao Pregão Melhor Preço; c) e respectivo contrato n. 207/2013, cláusula 6 (fls.
126/130). E aqui já chama atenção a disparidade da média contratual estipulada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
21
título de produção mensal pela empresa requerida com a quantidade de material
constante das notas fiscais questionadas pelo MP, a saber, NF ́s 90 (fls. 167), 92 (fls.
168) e 93 (fl. 177), que denotam a compra/requisição de 620m de lona, 145m de
adesivo e 234m de adesivo, respectivamente relembrando que o contrato previa uma
média de 120m mensais de lona e 60m mensais de adesivo”, vez que: “os serviços
referidos nas Notas Fiscais originárias, a saber, n. 53 e 54, de maio de 2013, foram
de instalação de dois totens no Instituto de Profissões (NF-e n. 53) e duas placas
adesivadas e plotagem em caixa d ́água (NF-e n. 54), ao passo nas notas
substitutivas, ou seja, NF ́s 90 (fls. 167) e 92 (fls. 168), de janeiro de 2014, denota-se
a compra/requisição de 620m de lona e 145m de adesivo, respectivamente” (fls
1.221 e 1.223).
Assim,
inegável
o
dolo
demonstrado
pelos
partícipes ao emitirem notas fiscais com quantidades superiores ao
estabelecido em contrato, bem como a emissão de notas substitutivas
referentes a serviços/fornecimento de materiais feito pela municipalidade em
período anterior à licitação/contratação da empresa ré, não pagos pelo
município ante a ausência de licitação, à época.
Nesse contexto, analisando os testemunhos do réu
MANOEL FELICIANO DE OLIVEIRA NETO, Coordenador do Instituto
Municipal de Profissões à época, e da Chefe do setor de Compras do
Município à época, APARECIDA RICHART MEDEIROS SOARES, atrelados
ao conjunto probatório dos autos e aos argumentos das partes, não resta
dúvida de que os atos ímprobos imputados aos réus MANOEL FELICIANO DE
OLIVEIRA NETO, CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA, CÉSAR RODRIGUES
BORGES, à empresa CAMARGO & MUNIZ LTDA. EPP e seu sócio, MARCOS
ALEXANDRE CAETANO DE CAMARGO, foram devidamente comprovados,
razão pela qual em relação a estes réus a r. sentença não merece qualquer
reparo.
Contudo, em relação ao apelante JOSÉ CARLOS
PANSONATO ALVES, não obstante recair sobre o ele as sanções previstas
na Lei de Improbidade Administrativa, mister destacar que as sanções
aplicadas pelo V. Juízo a quo mostram-se desproporcionais à gravidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
22
participação da apelante no ato de improbidade, sendo, de rigor, portanto, a
mitigação dessas punições, em observância ao art. 12, parágrafo único, da
Lei no 8.429/92.7
O Secretário de Educação do Município, à época,
assinou apenas uma nota fiscal (nota fiscal no 93 no valor de R$ 3.510,00
fl. 494), e apesar de referido fato não eliminar a sua responsabilização, pois
inegavelmente apôs a sua assinatura na referida nota, deve ser considerado
para abrandamento das punições aqui aplicadas.
Nessa conformidade, considerando que os desvios
apurados destinavam-se majoritariamente aos demais réus, bem como a
gravidade da atuação do Secretário de Educação, à época, e que o MPSP
opinou pelo parcial provimento do recurso do recorrente, para que a “extensão
de sua condenação solidária ao ressarcimento ao erário ao ato praticado na
Secretaria de Educação, em conformidade com a própria causa de pedir da inicial que
a fls. 23 e seguintes imputa a José Carlos apenas estes atos com intersecção na
secretaria por ele comandada na época” mantenho a condenação em relação tão-
somente ao ato praticado por JOSÉ CARLOS PANSONATO ALVES, que
consistiu na assinatura de uma nota fiscal falsa/simulada, no valor de R$
3.510,00 (três mil quinhentos e dez reais), afastando-se as demais
condenações impostas ao apelante pela r. sentença.
Deixo de fixar honorários recursais em razão de
incidir no caso o art. 18 da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).
Por
derradeiro,
considero
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além
disso, esclareço também que eventuais recursos de “embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER,
7
Art. 12, Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a
extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-91.2018.8.26.0438 -Voto no 8.841
23
julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso do réu JOSÉ CARLOS PANSONATO ALVES e nego provimento aos
demais recursos interpostos.
CARLOS VON ADAMEK
Relator